Tribunal: STF
Processo: ARE 1468170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. RECONVENÇÃO DESTA COM PLEITO REIVINDICATÓRIO E DEMOLITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INAUGURAL E EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DA EXATA DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA INEXISTÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO NA FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ÁREA EM DISPUTA CONSUBSTANCIADA EM UMA ESCADA CONSTRUÍDA NO TERRENO DA RÉ QUE DÁ ACESSO AOS ANDARES SUPERIORES DO PRÉDIO ERIGIDO NO TERRENO CONTÍGUO, DE PROPRIEDADE DO AUTOR. IMÓVEL QUE NÃO SE DESTINA À MORADIA. DESTINAÇÃO ESPECIAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NÃO SER O AUTOR PROPRIETÁRIO DE OUTRO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO PRESCRIBENTE. REQUISITOS DA USUCAPIÃO ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS. AQUISIÇÃO DA PROPRIEADE INVIÁVEL. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO MANTIDA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO.



    A aquisição da propriedade por meio de usucapião especial urbana está condicionada ao exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo de cinco anos com ânimo de dono, bem como que a dimensão da propriedade usucapida não ultrapasse vinte e cinco hectares e seja utilizada para a sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.



    INSURGÊNCIA DA RÉ/RECONVINTE. PLEITO REIVINDICATÓRIO QUE APRESENTA NATUREZA PETITÓRIA. VIABILIDADE DA RECONVENÇÃO. EXAME DO MERITO CAUSAE. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL LITIGIOSO POR MEIO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO. POSSE INJUSTA DO AUTOR/RECONVINDO DIANTE DA AUSÊNCIA DE TÍTULO A JUSTIFICAR A OCUPAÇÃO. PEDIDO REIVINDICATÓRIO PROCEDENTE. DECISUM REFORMADO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PLEITOS REIVINDICATÓRIO E DEMOLITÓRIO FORMULADOS EM RECONVENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DO AUTOR/RECONVINDO E PROVIDO O DA RÉ/RECONVINTE.



    Não há óbice ao processamento de reconvenção, com pedido reivindicatório, no bojo de ação de usucapião, porquanto ambas possuem natureza petitória.



    O sucesso da pretensão reivindicatória depende do preenchimento concomitante de três requisitos, a saber: a) a prova da titularidade do domínio; b) a individualização da coisa; c) a posse injusta exercida pela parte adversa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente